Tribunal: STF
Processo: HC 228766
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. 1. Hipótese em que se constata fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, diante da relevante quantidade de droga apreendida (mais de 34kg de maconha), com a constatação de que a placa modelo antigo estava com lacre rompido e de que os sinais identificadores do número de motor e chassi tinham sinais de adulteração, pelo que não se vislumbra ilegalidade no decreto de prisão preventiva. 2. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. O transcurso de pouco mais de 4 meses entre a decisão que havia concedido a ordem e aquela em que houve a retratação não pode ser considerado prazo excessivo a ponto de macular o princípio da contemporaneidade. 4. Agravo regimental improvido. 



     



    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a lastrear o restabelecimento do encarceramento provisório, pois (i) presentes condições pessoais favoráveis - inclusive após a sua soltura -, a afastar a existência concreta de periculum libertatis (ii) bem como porque patente sua atuação como mera “mula” do tráfico.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual e frente à documentação encartada a estes autos, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, sobretudo se indicado pelo próprio paciente, em audiência de custódia, que ele mesmo “teria comprado a droga” (eDOC 9).



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente